Tribunal: TJSP
Processo: 1026661-63.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Família
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Apelação. Alvará judicial. Pedido formulado por doador de imóvel visando obter autorização judicial para suprir a vontade da esposa falecida, também doadora, no intuito de ser lavrada nova escritura de doação para que a cláusula de incomunicabilidade e impenhorabilidade seja ampliada para também alcançar os frutos e rendimentos dos bens alienados. Improcedência. Inexistência de vício no registro

Ementa:
Apelação. Alvará judicial. Pedido formulado por doador de imóvel visando obter autorização judicial para suprir a vontade da esposa falecida, também doadora, no intuito de ser lavrada nova escritura de doação para que a cláusula de incomunicabilidade e impenhorabilidade seja ampliada para também alcançar os frutos e rendimentos dos bens alienados. Improcedência. Inexistência de vício no registro imobiliário ou na escritura de doação. Inadmissibilidade da expedição de ordem judicial para suprir manifestação de vontade que a parte não praticou em vida. Alegação de erro como vício do negócio jurídico que ensejaria ratificação pela parte, não cabendo suprimento judicial a respeito. Recurso improvido.